Tribunal: TJDFT
Processo: 0763426-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0763426-85.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO DIAS GODOY RECORRIDO: ADRIANA MARIA DIAS GODOY D E C I S Ã O Após regularizada a representação processual da parte recorrente, esta requereu a desistência do presente recurso, conforme petição de id 70539439. Observados os requisitos legalmente exigíveis e com apoio no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intime-se. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator